Tribunal: TJDFT
Processo: 0731616-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Obscuridade. Inocorrência. Pretensão de reexame. Multa. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos Embargantes, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão e obscuridade.
III. Razões de decidir.
3. A obscuridade que enseja os embargos de declaração decorre da falta de clareza e da dificuldade de compreensão da redação do acórdão.
4. No voto condutor do acórdão, foram devidamente analisados os argumentos necessários à solução da controvérsia. Ao julgar o litígio, a Turma deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável.
4.1. Houve fundamentação clara e coerente, amparada no entendimento de que prevalece a regra da impenhorabilidade de verba salarial do art. 833, inc. IV, do CPC.
5. Os embargos de declaração não são o recurso cabível para rediscutir o entendimento declinado no acórdão recorrido por razões de inconformismo. Verificada a natureza protelatória, a Embargante foi condenada ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não se verifica obscuridade quando o embargante pretende a modificação do acórdão por razões de inconformismo, revelando o seu caráter manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput, §§ 2o e 3o, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMA 07085285120218070009, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, 24.04.2023.